Tribunal: STF
Processo: CJ 6285
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
PENAL MILITAR. HOMICIDIO PRATICADO CONTRA CIVIL POR MILITAR DA
POLICIA MILITAR ESTADUAL, EM MOMENTO EM QUE NÃO SE ACHAVA A SERVIÇO,
MAS USANDO ARMA DE PROPRIEDADE DA CORPORAÇÃO. CRIME MILITAR, DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO (CÓDIGO PENAL MILITAR, ART-
9, II, "F").